Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-81.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 17 do CPC prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." O interesse de agir, como cediço, configura condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita.
2. A perda superveniente do interesse de agir enseja que o juiz promova a extinção do feito sem o julgamento do mérito, em conformidade com o art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil.
3. Tendo em vista que no caso não subsiste a necessidade do acolhimento institucional do menor que se busca proteger, é o caso de extinguir o feito sem apreciação da questão de fundo, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e provido.